Tribunal: TJMT
Processo: 1020341-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1020341-18.2021.811.0000
Agravante: ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA.
Agravados: MUNICÍPIO DE SAPEZAL e ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, na ação de obrigação de fazer de no 1002735-34.2021.8.11.0078, indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava fosse determinado ao agravado o fornecimento dos medicamentos, COLIRIOS TRILPLENEX E DRUSOLOL, todos de uso contínuo.
Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que há laudo médico comprovando a necessidade do tratamento vindicado nos autos e que há urgência no atendimento da solicitação.
Diante desses fatos, requer, em antecipação de tutela, a reforma da decisão, a fim de que os agravados sejam compelidos a fornecer os medicamentos, de acordo com a prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pelo agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O laudo médico trazido pela agravante informa o seguinte:
“O PACIENTE ACIMA É PORTADOR DE GLAUCOMA AVANÇADO EM AMBOS OS OLHOS E TEM INDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO DOS COLIRIOS TRIPLENEX E DRUSOLOL EM AMBOS OS OLHOS, (OU QUALQUER ASSOCIAÇÃO COM OS MESMOS PRINCÍPIOS ATIVOS). O NÃO USO DAS MEDICAÇÕES IMPLICARÁ EM PERDA VISUAL PROGRESSIVA E IRREVERSÍVEL.”
O parecer técnico do NAT esclareceu que SUS não dispõe de tal medicamento e ainda afirma que o agravante não possui urgência no uso do referido medicamento.
A documentação juntada aos autos, portanto, é apta a comprovar, prima facie, a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano irreversível, restando comprovada situação excepcional apta a obrigar os entes públicos ao fornecimento de produto ordinariamente não contemplado na política pública para o tratamento da patologia noticiada nos autos.
Nesse sentido, verbi:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE EVIDENCIADA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1000849-25.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). (destaquei)
Além disso, a relevância dos fundamentos da demanda emerge dos dispositivos constitucionais e legais mencionados na petição inicial, uma vez que não pode o Poder Público se negar a fornecer o tratamento que o agravante necessita para manter a sua saúde e combater a doença da qual padece.
Assim, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, estabelecidos no art. 300 do CPC, devendo dessa forma ser acolhida.
Pelo exposto, defiro a medida pleiteada, antecipando os efeitos da tutela para determinar os agravados à adoção, no prazo máximo de 72 horas, das providências necessárias para fornecimento dos medicamentos COLIRIOS TRILPLENEX E DRUSOLOL, conforme prescrição médica.
Para o caso de descumprimento, imponho aos Agravados multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 297 c/c art. 537 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear a aquisição dos suplementos.
Requisitem-se informações ao Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC).
Cumpridas as determinações supra, voltem-me os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora